Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60857660), interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA. e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0721058-09.2024.8.07.0001, facultou à parte emendar a inicial para requerer a conversão para ação de conhecimento, nos seguintes termos (ID 199124207 e 201191839 na origem): O §4o do art. 784 do CPC dispõe que: "Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura". Logo, o novel parágrafo reconhece que qualquer título executivo pode ser criado por meio eletrônico e que a assinatura eletrônica, quando possível a verificação da sua integridade por provedor de assinatura, dispensa a presença de testemunhas. Tal norma visa a conferir maior segurança jurídica às relações que envolvem os títulos. Por oportuno, assinala-se que a utilização da ata notarial é plausível como documento escrito capaz de provar eventual relação jurídica de crédito firmado entre as partes e demonstrar eventual valor não quitado. No entanto, a ata notarial não é título executivo extrajudicial. Logo, não há, nos autos, documento apto a amparar o pedido executivo, nos termos do disposto no art. 784 do Código de Processo Civil. Faculto, pela derradeira oportunidade, a emenda à inicial, inclusive para que o exequente requeira a conversão para ação de conhecimento, caso em que os autos serão redistribuídos a uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega que os Agravados efetivaram junto à entidade contratação de crédito no valor de R$333.869,13 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) para pagamento em 37 (trinta e sete) parcelas mensais e consecutivas, mediante senha eletrônica e itoken, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação de origem. Invoca o Art. 784, §4o do CPC e o Art. 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 para firmar a possibilidade da contratação de empréstimos de forma digital, eletrônica e virtual, inclusive, por certificados não emitidos pela ICP- Brasil. Com isso, afirma que, embora o título executivo não contenha assinatura digital das partes pelos meios tradicionais, como certificados ou plataformas de coleta de assinatura, foi emitido por meio do serviço de internet banking disponibilizado aos correntistas da Agravante, mediante login e digitação de senha. Assim, entende que contrato eletrônico de empréstimo se reveste dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois o feito se encontra na iminência de extinção. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 60857562). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo e teve as custas devidamente recolhidas (ID 60857562). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante traz à apreciação matéria que merece debruçamento, na medida em que se discute a natureza jurídica da ata notarial como supedâneo de outros documentos hábeis a embasar execução. Tangenciando o tema, já tive a oportunidade de manifestar entendimento sobre a validade documental, em casos que envolvem o uso de assinaturas e tokens. Daí a necessidade de enfrentar o mérito, por ocasião do julgamento do agravo. Porém, o Agravante se vê na iminência de extinção do feito, uma vez que o juízo de origem, ao facultar a conversão do feito, esclareceu que poderá extinguir a execução. Não poderia o Agravante aguardar o resultado do julgamento do presente agravo, pois, por certo haverá a finalização na origem. Assim, até para garantir o resultado útil do processo, vislumbra-se a concessão de efeito suspensivo, até porque inexiste prejuízo para ambas as partes. De mais a mais, a medida é facilmente reversível, caso o Agravante seja vencido no julgamento do mérito. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as intimações se realizem, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO – ADV. OAB/DF 34.381, endereço eletrônico intimacoes@carlosmiro.adv.br, ressalvada a sistemática do PJe. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se as partes Agravadas para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024 18:01:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador